Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E DOS BANCOS COOPERATIVOS. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que os réus se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos compulsórios, sob pena de multa. 1.1. Nas razões de agravo, o recorrente postula reformar a decisão prolatada, aduzindo ser parte ilegítima para o cumprimento da obrigação.
2. A responsabilização solidária de cooperativas centrais e de bancos cooperativos com a cooperada local não pode ser presumida. 2.1. Inexiste legislação vigente que estabeleça esse tipo de responsabilização por atos de gestão da cooperada local.
3. Jurisprudência: “(...) Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir a administração da cooperativa de crédito singular que apresenta problemas de gestão. 4. Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo. Eventuais responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos devem ser apuradas nos limites de suas atribuições legais e regulamentares. (...)”. (REsp 1535888/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/05/2017).
4. Diante da impossibilidade de responsabilização solidária de cooperativas centrais com a cooperada local, a agravante é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda de origem.
5. Agravo de instrumento provido.